Tribunal: TJBA
Processo: 8065525-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065525-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDIRIA SANTOS DA CRUZ Advogado(s): AGRAVADO: Não identificada Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A parte recorrente, aposentada, assistida pela Defensoria Pública, requereu o benefício para levantamento de quantia módica por meio de alvará judicial. A decisão agravada entendeu não estarem presentes os requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa natural assistida pela Defensoria Pública, à luz da presunção legal de hipossuficiência, ainda que haja indeferimento em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 5º, LXXIV, da CF/1988 assegura o direito à assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 5. Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, admitindo-se a produção de prova em contrário. 6. A assistência da parte pela Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência, tendo o órgão realizado triagem socioeconômica prévia. 7. O valor objeto do pedido — R$ 1.518,00 — e a ausência de bens a inventariar confirmam a situação de vulnerabilidade econômica da agravante. 8. A jurisprudência reconhece o direito à gratuidade à pessoa natural assistida pela Defensoria Pública, salvo prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder a gratuidade da justiça à recorrente. Tese de julgamento: “1. A assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência econômica da parte. 2. A pessoa natural assistida pela Defensoria Pública faz jus à gratuidade da justiça, salvo prova robusta em sentido contrário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; STJ, AgInt no REsp 1.624.868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.11.2017; TJMG, AC 1.0145.14.057274-0/001, Rel. Des. João Câncio, 18ª Câmara Cível, j. 26.06.2018; TJBA, AI 8017947-18.2020.8.05.0000, Rel. Juiz Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 4ª Câmara Cível, j. 18.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8065525-98.2025.8.05.0000, tendo como Agravante VALDIRIA SANTOS DA CRUZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA